Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732991-42.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE PEREIRA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 76989726) interposta pela autora ELIANE PEREIRA ROCHA em face da sentença (ID 76989721) prolatada pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face da instituição financeira BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a autora deixou de obedecer a ordem de emenda. Não houve condenação em honorários, sendo as custas imputadas à autora. Verifica-se que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que, em suas razões, requereu a gratuidade de justiça. Na decisão de ID 72767499, indeferi a gratuidade de justiça, tendo determinado o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. O prazo assinalado transcorreu in albis (ID 78215877). É o que importa relatar. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o devido preparo, pois, nas razões recursais, requereu a gratuidade de justiça. No entanto, como bem asseverado na decisão de ID 77718948, o benefício foi indeferido pela Egrégia 5a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 0730059-84.2025.8.07.0000, tendo concluído o Colegiado que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, diante dos valores expressivos que aufere a título de renda. No caso, não há nos autos notícias de alteração na situação fática-financeira analisada por essa Turma Cível, razão pela qual não há que se falar no deferimento da gratuidade de justiça. Oportunizado à parte o recolhimento do preparo, o prazo transcorreu in albis (ID 78215877), de modo que a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois a apelante, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora